Tribunal: TJDFT
Processo: 0734875-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL.COMPETÊNCIA.CONFLITONEGATIVO. 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITANTE) E 1oJUIZADO ESPECIAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IDÊNTICAS SITUAÇÕES FÁTICAS. FUNDAMENTO JURÍDICO E ACERVO PROBATÓRIO TAMBÉM SIMILARES. AÇÕES AUTÔNOMAS REUNIDAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSTATADO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO ORA SUSCITANTE.